Tribunal: TJDFT
Processo: 0015187-98.2013.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do autor em impulsionar o processo, no caso, pela adoção de providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
2. O art. 921 do CPC/2015 impõe ao credor a realização de diligências para fins de perseguir o crédito, sendo seu ônus conduzir a marcha processual, para não fluir o prazo da prescrição intercorrente (conforme dispõem os §§ 3o e 4o).
3. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.